Tribunal: TJMT
Processo: 0008895-63.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041
RECORRENTE(S): JESSYK LUANA ANDRADE SILVA e CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA
RECORRIDO(S): SOMPO SEGUROS S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado por SOMPO SEGUROS S. A., JESSYK LUANA ANDRADE SILVA e CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA, nos autos da Apelação Cível n. 0008895-63.2008.8.11.0041 (id. 35267466 e id. 35267467):
As partes informam que transacionaram, requerendo a homologação do acordo por elas firmado, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e 840, 841 e 849 do Código Civil.
As Recorrentes noticiam, ainda, no id. 42228477, o cumprimento do referido ajuste.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, V, do CPC, o qual determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as Recorrentes Jessyk Luana Andrade Silva e Clarelis Natalia de Andrade Silva e a Recorrida Sompo Seguros S.A., (id. 35267466 e id. 35267467), e julgo prejudicado o Recurso Especial apenas em relação a Recorrida citada, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e artigo 844 do Código Civil.
Aguarde-se o trânsito em julgado, realizando as baixas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041
RECORRENTE(S): JESSYK LUANA ANDRADE SILVA e CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA
RECORRIDO(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 33175498) interposto por JESSYK LUANA ANDRADE SILVA e CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23264980):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – CAMINHÃO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA – PENSIONAMENTO MENSAL ÀS FILHAS DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DANOS MORAIS MAJORADOS (SÚMULA 246) – DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, afigurando-se, pois, desnecessárias.
Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do CC, sendo demonstrada a culpa, o dever de indenizar é consequência lógica.
A dependência econômica das filhas de vítima em acidente automobilístico é presumida, consoante entendimento do STJ, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.
Considerando a culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), a indenização por danos morais deve ser majorada.
Consoante Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório indenizado pelo DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima ou seus familiares recebam.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/11/2019. Publicado em 12/11/2019.).
Opostos Embargos de Declaração (id. 24149968), decidiu-se, in verbis (id.):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – VÍTIMA FATAL – ABATIMENTO DE 1/3 – FIXAÇÃO PELO MAGISTRADO – DANOS MORAIS INCLUÍDOS NOS DANOS CORPORAIS – GARANTIAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS NA APÓLICE – RESSARCIMENTOS AFASTADOS – PRECEDENTE DO STJ – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Não há falar em abatimento de 1/3 do valor arbitrado a título de pensão mensal, quando o juiz de piso, ao analisar o quantum devido a título de pensão, levou em consideração os gastos tidos como necessários a subsistência do de cujus.
A Súmula 402 do STJ estabelece que “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 22/01/2020.).
As Recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil e artigos 1o, III e 5o, V e XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), fixado a título de indenização pelos danos morais suportados em razão de acidente automobilístico que ceifou a vida de seu genitor, não seria adequado e ofenderia ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Sustentam que a transportadora seria uma das maiores do mundo e o fato teria ocorrido há mais de 15 anos e, com essas considerações, requerem a majoração do quantum fixado para valor entre 300 e 500 salários mínimos.
Apontam, por fim, ofensa ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que a Súmula 7 do STJ seria inconstitucional.
Recorrida SOMPO SEGUROS S/A excluída do polo passivo da lide em razão de acordo firmado entre as partes, noticiado no id. 35267466 e id. 35267467.
Recurso tempestivo (id. 33185452) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 33195480).
Contrarrazões no id. 37639452.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, as Recorrentes alegam que o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), fixado a título de indenização pelos danos morais suportados em razão de acidente automobilístico que ceifou a vida de seu genitor, não seria adequado. Sustentam que a transportadora seria uma das maiores do mundo e que o fato teria ocorrido há mais de 15 anos e, com essas considerações, requerem a majoração do quantum fixado para valor entre 300 e 500 salários mínimos.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 23154468):
“No que atine ao dano moral, há insurgência das autoras, Jessyk Luana Andrade Silva e Clarelis Natalia de Andrade Silva, em que se requer a majoração do valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para que seja estabelecido o valor do dano em 300 (trezentos) salários mínimos para cada autora.
Da análise de casos análogos recentemente decididos neste Sodalício, tem-se que o valor fixado pelo juízo a quo descura da média comumente estabelecida em casos de acidente de trânsito com morte, a implicar no acolhimento do pleito formulado pelas autoras, para a majoração dos danos morais, atendendo, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
Desse modo, considerando a culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa, a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), a indenização deve ser majorada para R$90.000,00 (noventa mil reais) para cada uma das autoras, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). (...).”
Assim, rever a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o, III e 5o, V e XXXV, da Constituição Federal, em que se alega a inconstitucionalidade da Súmula 7 do STJ, além de ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise das questões, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041
RECORRENTE(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA.
RECORRIDO(S): JESSYK LUANA ANDRADE SILVA e CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 33579984) interposto por TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23264980):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – CAMINHÃO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA – PENSIONAMENTO MENSAL ÀS FILHAS DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DANOS MORAIS MAJORADOS (SÚMULA 246) – DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, afigurando-se, pois, desnecessárias.
Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do CC, sendo demonstrada a culpa, o dever de indenizar é consequência lógica.
A dependência econômica das filhas de vítima em acidente automobilístico é presumida, consoante entendimento do STJ, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.
Considerando a culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), a indenização por danos morais deve ser majorada.
Consoante Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório indenizado pelo DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima ou seus familiares recebam.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/11/2019. Publicado em 12/11/2019.).
Opostos Embargos de Declaração (id. 24149968), decidiu-se, in verbis (id.):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – VÍTIMA FATAL – ABATIMENTO DE 1/3 – FIXAÇÃO PELO MAGISTRADO – DANOS MORAIS INCLUÍDOS NOS DANOS CORPORAIS – GARANTIAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS NA APÓLICE – RESSARCIMENTOS AFASTADOS – PRECEDENTE DO STJ – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Não há falar em abatimento de 1/3 do valor arbitrado a título de pensão mensal, quando o juiz de piso, ao analisar o quantum devido a título de pensão, levou em consideração os gastos tidos como necessários a subsistência do de cujus.
A Súmula 402 do STJ estabelece que “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 22/01/2020).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que houve interpretação contratual em favor da seguradora denunciada, pois os danos corporais englobariam os danos morais e só seria possível isentar a seguradora do pagamento da parcela referente aos danos morais em caso de previsão contratual expressa de exclusão da responsabilidade, o que não teria ocorrido no caso em tela.
Sustenta, ainda, dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 944 do Código Civil e artigo 5o, V e X da Constituição Federal, sob a assertiva de que o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), fixado a título de indenização pelos danos morais suportados pelas Recorridas em razão de acidente automobilístico que ceifou a vida de seu genitor, não teria respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id. 33592972) e devidamente preparado (id. 35660959).
Contrarrazões no id. 38233452.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1553928/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, a Recorrente alega que houve interpretação contratual em favor da seguradora denunciada, pois os danos corporais englobariam os danos morais e só seria possível isentar a seguradora do pagamento da parcela referente aos danos morais em caso de previsão contratual expressa de exclusão da responsabilidade, o que não teria ocorrido no caso em tela.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 28876959):
“No que atine ao segundo ponto, de reembolso apenas dos valores entabulados no contrato, excluindo-se assim os danos morais, razão assiste à embargante.
Isso porque, a condenação da seguradora deve ser praticada no limite da apólice. Assim, por consectário lógico, inexistindo a contratação de cobertura por danos morais, estes não devem ficar a cargo da seguradora, mas da Transportadora Batista Duarte Ltda. (...)
No caso em apreço, impende-se da leitura das cláusulas contratadas, que a indenização por danos morais não foi abrangida, sendo facultativa e dependendo de contratação a parte.
Isto é o que se depreende da clausula no 08.2, “a” (Num. 15963475, fls. 2), leia-se:
“08.2. RCF – Responsabilidade Civil Facultativa (danos materiais e/ou corporais a terceiros) (...)
Prejuízos não indenizáveis exclusivamente na cobertura RCF:
Além das exclusões gerais narradas anteriormente, estão excluídos da cobertura o presente seguro: (...)
j) danos morais, salvo se houver contratação de cobertura específica.”
Nesta senda, merece acolhimento a tese aventada, ao que, atribuindo efeito modificativo ao recurso, reformo o item III do acórdão objurgado, para limitar a indenização a ser arcada pela Sompo Seguros S.A ao valor abrangido na apólice, excluindo-se os danos morais, ante a ausência de sua contratação.”
Assim, rever a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de previsão contratual expressa excluindo a cobertura por danos morais demandaria o reexame das cláusulas contratuais, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. O aresto hostilizado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula 402 do STJ, segundo a qual "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 2.1. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado, no sentido da existência de cláusula de exclusão da cobertura securitária relativamente aos danos morais, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. (...)” (AgInt no AREsp 1347682/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. CLÁUSULA AUTÔNOMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão ou previsão autônoma. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inexistência de expressa exclusão de rubrica por danos morais e estéticos, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1859757/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado ao alegado dissídio jurisprudencial e afronta ao artigo 944 do Código Civil, em que se alega que o valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), fixado a título de indenização pelos danos morais suportados pelas Recorridas em razão de acidente automobilístico que ceifou a vida de seu genitor, não teria respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque infirmar o entendimento da Câmara julgadora quanto ao valor da indenização implicaria reexame do acervo probatório dos autos.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (g.n.)
Assim, rever a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de previsão contratual expressa excluindo a cobertura por danos morais e em relação ao quantum indenizatório demandaria o reexame das cláusulas contratuais, dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, V e X da Constituição Federal, em que se alega ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Por fim, anotem nos cadastros competentes a alteração dos patronos constituídos nos autos, incluindo o novo Advogado conforme instrumento procuratório de id. 42751951.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII